Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706772-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAIO BRENDO RIBEIRO DANTAS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o prazo de dez (10) dias requerido pela autoridade impetrada (id 57036512). Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da autoridade impetrada, retornem os autos conclusos para a análise do mérito. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator